Tribunal: TJDFT
Processo: 0001298-61.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001298-61.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AMERICO JOSE DA CRUZ, JOAQUIM JOSE DA COSTA, MARIA DA GRAÇA CARNEIRO DA CRUZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema PJe, observa-se que existe processo de inventário do credor AMERICO JOSE DA CRUZ em tramitação no Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, sob o n. 0002528-24.2017.8.07.0007. Dessa forma, oficie-se ao referido juízo comunicando a existência, neste precatório, de valor caucionado em favor do citado credor, o qual poderá ser transferido para uma conta judicial vinculada ao processo de inventário n. 0002528-24.2017.8.07.0007 mediante solicitação do juízo sucessório. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se o ofício com cópia do extrato ID 8183826 - Pág. 121. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios